Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705577-90.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO APÓS ENTREGA DAS CHAVES. CULPA DO ADQUIRENTE. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESSARCIMENTO PELO USO DO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Verificada a culpa do promitente comprador pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda imobiliária em razão de sua inadimplência, além de retenção de percentual do valor pago por parte da parte promitente vendedora, resta devido ressarcimento pelo uso irregular do imóvel durante o período inadimplido, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Honorários recursais fixados. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 1.245 do Código Civil, defendendo ser indevida a condenação ao pagamento de multa pela ocupação do imóvel, tendo em vista que a recorrida igualmente se encontrava inadimplente diante do atraso na expedição e averbação do habite-se. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando o julgado firmado no tema 971 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.245 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030